Tribunal: TJBA
Processo: 0001874-94.2010.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001874-94.2010.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JORGE BORGES DOS SANTOS e outros Advogado(s): JACOPO ALBERTO PASI, ROSANA OLIVEIRA LIBONATI, SHEYLA SAMPAIO PAMPLONA CUMMING APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s):JACOPO ALBERTO PASI, ROSANA OLIVEIRA LIBONATI, IVANA MUNIZ DE SOUZA ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RECURSO INTERPOSTO PELO INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. ART. 115 DA LEI 8.213/91. TEMA 692 DO STJ. DEVER DE DEVOLUÇÃO CONFIGURADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABÍVEL. PREVISÃO NO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 692. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Trata-se de Apelações simultâneas interpostas pelo Acionado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (ID. 20938367) e pelo Autor JORGE BORGES DOS SANTOS (ID. 20938370), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Lauro de Freitas que, nos autos da presente ação, julgou improcedente os pleitos autorais. 2 - Interpôs o apelante, Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Para ancorar o seu Recurso Especial com suporte na alínea “a”, do permissivo constitucional, aduz a Recorrente em síntese, que o Acórdão recorrido violou os arts. 489, 1013, §1º, e 1022, do Código de Processo Civil e o art. 115, II, da lei nº 8213/91. 3 - Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no (Id n. 41419215), foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado. 4 - Ao apreciar o Recurso Especial n. 1.401.560/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese segundo a qual: “A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos” (Tema 692). 5 - Importante ressaltar que a referida Tese vinculante foi revisada e sofreu um acréscimo redacional apenas para ajustes à nova legislação de regência, passando a ter a seguinte redação: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.” 6 - Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão recorrido discorda do entendimento firmado pelo STJ no citado Tema 692, motivo pelo qual mostra-se imperiosa a realização do juízo de retratação positivo quanto a este capítulo do acórdão, de modo a adequar o julgado ao entendimento firmado pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. 7 - Na hipótese, considerando o acórdão questionado (Id n.28143824), esta 2ª Câmara Cível, por unanimidade, concluiu que, “(...) no tocante ao pleito da Autarquia para devolução dos valores percebidos a título de beneficiário, por força da decisão liminar posteriormente revogada, impõe-se a sua rejeição, haja vista que a verba em questão possui natureza alimentar, não se evidenciado má-fé do segurado, sendo, portanto, irrepetível, na esteira dos precedentes dos tribunais pátrios.” 8 - Cumpre salientar que a controvérsia restringe-se tão somente em relação ao recurso interposto pela autarquia quanto ao dever de devolução de benefícios previdenciários recebidos pela parte autora em face de decisão liminar posteriormente revogada. 9 - Portanto, sobre o dever de devolução de valores de benefícios previdenciários recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, verifica-se que, de fato, o acórdão recorrido comporta retratação, conforme sinalizado pela Segunda Vice-Presidência desta Corte de Justiça. 10 - Assim, no sentido de alinhar o entendimento firmado no Tema 692 do STJ, mostra-se imperioso o juízo de retratação quanto ao capítulo do Acórdão questionado, de modo a adequar o julgamento ao entendimento firmado pela Corte Superior, com a aplicação da tese vinculante. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 0001874-94.2010.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante e Apelado, simultaneamente, JORGE BORGES DOS SANTOS e INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO aos recurso de apelação interposto pelo INSS, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22/15